Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-78.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009460-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FLORENCIO PARANHOS DA SILVA - CPF: 328.690.701-44 (APELANTE), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (ADVOGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU, EM VIÉS SUBSIDIÁRIO, AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO-ACIDENTE – VIABILIDADE –
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO –
VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

2. Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Florêncio Paranhos da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originári no 1009460-78.2018.8.11.0002a, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, então arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que manteve suspensa a exigibilidade, vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que faz jus à aposentadoria por invalidez,
aduzindo que o julgador não esta adstrito ao laudo pericial, que, aliás, deveria considerar além da patologia, a idade do segurado, seu grau de instrução e sua atividade habitual, frisa-se a única desenvolvida, pois o Recorrente sempre teve atividade/profissão – lubrificador.

Aponta sua impossibilidade de reabilitação em outras atividades, apresenta patologias graves e de cunho irreversível, que, aliadas as suas condições pessoais limitantes (56 anos), baixa instrução (ensino fundamental) e
o labor (lubrificador) que sempre exerceu, não havendo

possibilidade de desenvolvimento de outra habilidade profissional para sua reinserção no mercado de trabalho ou o retorno à pratica de qualquer das atividades já laboradas, prova disso que esta desempregado, recebendo apenas auxilio acidente

Forte nessas premissas requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja concedida a conversão do benefício de auxilio acidente em aposentadoria por invalidez, desde a data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade. (Id.46092996)

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 73951996).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 50159460).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme exposto, trata-se de apelação cível interposto por
Florêncio Paranhos da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originári no 1009460-78.2018.8.11.0002a, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, então arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que manteve suspensa a exigibilidade, vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, requer o apelante o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja concedida a conversão do benefício de auxilio acidente em aposentadoria por invalidez, desde a data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão de algum dos benefícios previdenciários por incapacidade de natureza acidentária.

No tocante à aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo, mediante análise clínica do periciando e dos exames médicos coligidos, atestam a
incapacidade laborativa
parcial
e
permanente

do apelante. Veja-se o Laudo de Exame Médico Pericia Judicial (id. 46092983):

“(...)
IV– DIAGNÓSTICOS
:

Lesão do nervo ciático CID-10: G 57.0

V– DISCUSSÃO
:

O autor de
56 anos é portador de lesão do nervo ciático
à direita
decorrente de acidente de trabalho sofrido em 07 de agosto de 2015
em que houve luxação do quadril. Foi submetido a procedimento cirúrgico em 12 de julho de 2016 com liberação das aderências no nervo (microneurólise) com melhora parcial da queixa dolorosa.
Ao exame médico pericial foi identificada sequela grave em membro inferior direito decorrente de acidente de trabalho

com limitação para atividade que exija permanecer por período prolongado em posição ortostática (em pé) ou esforço físico moderado a intenso.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o
autor está incapacitado
parcial e permanente
para a atividade laboral
e não para a vida independente.(...)”

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico – resposta ao quesito V constante do laudo de id. 46092983, a ilustre perita consignou que o apelante poderá exercer outras funções que não dependam de longas jornadas em pé ou que envolvam esforço físico moderado.

Contudo, para além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

“uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”

Similarmente, é o posicionamento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça.

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
do apelante para as atividades habituais.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que
Florêncio Paranhos da Silva
, hoje, conta com
58 (cinquenta e oito) anos de idade
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (
lubrificador
), apresenta longo período de inatividade (
DII: 17/10/2015 – id. 46092961
) e possui
baixo grau de escolaridade
,

o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da COVID-19),

torna por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em prol da apelante (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurada do INSS à época do acidente de trabalho em 2015 (já que ó apelante já é beneficiário do auxílio doença); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
parcial
e
permanente
do apelante em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 2015 e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais da apelante, bem como o cenário de crise atualmente vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Assim, deve a sentença ser reformada, a fim de que se proceda à implantação do benefício de aposentadoria por invalidez ao apelante a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário (DCB em 03.04.2017 – id. 46092972), nos termos do art. 43,
caput
, da Lei no 8.213/1991.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, devendo os valores serem apurados, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Florêncio Paranhos da Silva
, a fim de determinar ao INSS que proceda o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho ao apelante desde o dia posterior a cessação (DCB em 03.04.2017), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, devendo os valores serem apurados, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021